Tribunal: STF
Processo: RE 110012
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-02-23
Data de publicação: 1988-02-23

Ementa:
- FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO.
(F.G.T.S.). CONTRIBUIÇÃO ESTRITAMENTE SOCIAL, SEM CARÁTER
TRIBUTÁRIO. INAPLICABILIDADE A ESPÉCIE DO ART. 173 DO C.T.N., QUE
FIXA EM CINCO ANOS O PRAZO PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
R.E. CONHECIDO E PROVIDO PARA SE AFASTAR A DECLARAÇÃO DE DECADENCIA.
PRECEDENTE DO PLENÁRIO.